Tribunal: TJES
Processo: 5008785-61.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008785-61.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JHONE PINTO NEVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008785-61.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JHONE PINTO NEVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL
EM
REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO.
REANÁLISE DA PENA
.
MATÉRIA ABORDADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
A
revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.
Não se
qualifica como uma segunda apelação, de molde a reavaliar os fundamentos jurídicos esposados pelo julgador quando da apreciação das teses defensivas no recurso.
2. Caso em
que
as teses defensivas, ainda que sob nova roupagem,
buscam a
re
apreciação
de matérias sobejamente superadas nos autos originários, inclusive em
segunda

i
nstância,
no julgamento da apelação criminal.

3
. À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido.
4
. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008785-61.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JHONE PINTO NEVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por

JHONE PINTO NEVES
, contra a decisão monocrática
de
ID
nº
5716137
, por meio da qual não conheci da ação revisional.

No recurso ID. 5933838, alega que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando
a existência de equívocos na dosimetria da pena, que poderiam ser conhecid
o
s em revisão criminal,
nos termos do artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Pede, assim, a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o caso, seja submetido o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 6130725, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito
do agravo, o qual, frise-se, deve ficar restrita ao cabimento da revisão criminal:

Conforme consignei na decisão recorrida, a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado. Nesse passo, não se
qualifica como uma segunda apelação, de molde a reavaliar os fundamentos jurídicos esposados pelo julgador quando da apreciação das teses defensivas no recurso.

Por isso, pontuai que
as teses defensivas, ainda que sob nova roupagem,
buscavam a
re
apreciação
de matérias sobejamente superadas nos autos originários, inclusive em
segunda

i
nstância,
no julgamento da apelação criminal.

Aliás, basta compulsar o feito, mais precisamente nos documentos juntados no id. nº 5666598, para se constatar que todas as matérias de fato e de direito relativas à pena imposta ao ora revisionando foram analisadas pelo Eminente Relator, Desembargador Willian Silva, razão pela qual resta inviabilizado novo exame de tais fundamentos, em sede de revisão criminal.

Assim sendo,
é lídimo concluir que
a
s
alegaç
ões
apresentada
s
na inicial não se amolda
m
a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal,
de modo que

preservo meu entendimento, no sentido de que
a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
Acompanho o voto de relatoria.